Tribunal: STF
Processo: Rcl 37926
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Tratam-se de embargos declaratórios (eDOC 16) contra decisão de minha lavra que negou seguimento à reclamação, em razão da utilização desta via processual como sucedâneo recursal (eDOC 15).
    O embargante sustenta, em síntese, omissão quanto à disposição do art. 896-A, § 5º, da CLT, pelo qual é irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria (eDOC 16, p. 2).
    Explica que uma vez que a negativa de seguimento do AIRR adveio de decisão monocrática, incabível recurso extraordinário dessa decisão, pela ausência de julgamento coletivo. E, mesmo que ao arrepio do § 5º do art. 896-A da CLT ou da ausência de acórdão, tivesse a Embargante interposto o recurso extraordinário na origem, o mesmo jamais superaria a barreira do conhecimento, pelo próprio óbice da irrecorribilidade, residindo nesses impedimentos a impossibilidade de prover o eminente Relator da prova de usurpação de competência que demanda na decisão agravada (eDOC 16, p. 4).
    Pugna, então, pelo suprimento da omissão e, por consequência, pela análise da medida liminar na reclamação ajuizada.
    É o relatório.
    Após detida análise dos autos, reconsidero a decisão constante do eDOC 15, julgo prejudicado os embargos de declaração opostos (eDOC 16) e passo à nova análise da reclamação.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Petróleo Brasileiro S/A - Petrobrás, contra ato do Relator do Processo 101576-34.2016.5.01.0483, do Tribunal Superior do Trabalho. 
    Em suas razões, a reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso de revista por considerar ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social, teria usurpado a competência desta Corte. 
    Alega que “alheio ao que foi definido no tema 246 (destinado a sanar a ADCT16/DF e ratificada no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931), a v. decisão reclamada reputou o apelo da Requerente destituído de transcendência econômica, social, jurídica e política, para negar provimento ao recurso. Assim, na decisão reclamada, o e. Relator entendeu que uma questão (tema 246 de repercussão geral) não transcende o interesse meramente individual das partes (por um critério de política judiciária administrativa)”. (eDOC 1, p. 8) 
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, postula “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata suspensão dos efeitos da decisão reclamada”. (eDOC 1, p. 14) 
    É o relatório.
    Inicialmente, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).
    No caso dos autos, o Tribunal reclamado negou seguimento ao agravo nos seguintes termos:
    “Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho que denegou seguimento ao recurso de revista, ambos interpostos na vigência da Lei nº 13.467/2017. A parte agravante não logra acessar a via recursal de natureza extraordinária, pois a admissibilidade do recurso de revista interposto na vigência da Lei nº 13.467/2017 está sujeita a demonstração de transcendência econômica, política, social ou jurídica, conforme previsto no art. 896-A da CLT e nos arts. 246 e 247, do Regimento Interno desta Corte Superior. No caso presente, o recurso de revista foi corretamente denegado pelo juízo de origem, quanto ao tema ‘responsabilidade solidária/subsidiária’, tendo em vista que o Tribunal proferiu decisão em consonância com a Súmula nº 331, V, do TST. É, pois, forçoso reconhecer que o recurso de revista não tem transcendência, na forma do art. 896-A, § 3º, da CLT. Do exposto, nos termos dos arts. 896-A, § 5º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com a ressalva de que a presente decisão é irrecorrível no âmbito do TST.” (eDOC 9)
    Da leitura do trecho transcrito, não obstante o ato reclamado ter negado seguimento ao recurso com fundamento na ausência de transcendência do agravo de instrumento no recurso de revista, verifico que a matéria de fundo possui índole constitucional, uma vez que diz respeito à responsabilização subsidiária nos contratos com a Administração Pública, tema tratado na ADC16/DF.
    No ponto, destaco que o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011.
    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber. Eis a ementa do julgado:
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
    Assim, verifico que a matéria de fundo possui índole constitucional, a atrair a incidência do art. 896-A, § 1º, II, da CLT, de modo que o óbice ao prosseguimento do processo pelo autoridade reclamada configura usurpação de competência desta Corte.
    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC 15, prejudicados os embargos de declaração, e julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido nos termos acima apresentados (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente